Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-12.2024.8.11.0086
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005263-12.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE CARVALHO - CPF: 352.958.991-87 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DO INSS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta por entidade associativa contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica com pensionista do INSS, condenando-a à restituição em dobro de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos não autorizados sob rubrica associativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a associação apelante faz jus à gratuidade da justiça nos termos da legislação aplicável; (ii) saber se o INSS deve integrar o polo passivo da demanda; (iii) saber se houve comprovação válida da relação contratual apta a legitimar os descontos; e (iv) saber se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça é devida à apelante por se tratar de entidade sem fins lucrativos voltada à defesa de aposentados e pensionistas, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, hipótese excepcional que dispensa comprovação de hipossuficiência.

4.. Inexiste litisconsórcio passivo necessário do INSS, porquanto a autarquia atua apenas como agente operacional dos descontos, sem integrar a relação jurídica controvertida, permanecendo a competência da Justiça Estadual.

5.. Configurada relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, incumbindo à associação comprovar a contratação, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que apresentou apenas registro eletrônico genérico, desacompanhado de elementos aptos a demonstrar a manifestação inequívoca de vontade da consumidora.

6.. A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos realizados, não havendo engano justificável, o que autoriza a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

7.. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, especialmente diante da condição de pessoa idosa da autora, sendo adequada a indenização fixada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As entidades sem fins lucrativos que atuam na defesa de idosos fazem jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003. 2. O INSS não integra o polo passivo em demandas que discutem descontos associativos, por atuar como mero agente operacional. 3. A ausência de comprovação da contratação legitima a declaração de inexistência de relação jurídica e impõe a restituição em dobro dos valores descontados. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 98, 114 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.512.000/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.02.2019; TJMT, Apelação nº 1000780-10.2025.8.11.0051, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
ANA MARIA DE CARVALHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 359248885), a apelante suscita preliminarmente: a) pedido de cadastramento do advogado Daniel Gerber OAB/RS 39.879 e OAB/DF 47.827, com exclusividade para recebimento de intimações; b) concessão da gratuidade da justiça, argumentando ser associação sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa desde 1994, invocando o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); c) litisconsórcio passivo necessário do INSS, sustentando que a autarquia participou diretamente da operacionalização dos descontos, com base em relatórios da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União que apontariam envolvimento de servidores da autarquia no repasse das autorizações de desconto.

No mérito, a apelante argumenta que o pedido de repetição de indébito não merece prosperar, visto que ausentes os requisitos autorizadores do deferimento do pleito autoral. Sustenta que
"não restam dúvidas de que a parte recorrida celebrou contrato de associação com a UNABRASIL tendo a sua disposição os inúmeros benefícios decorrentes deste".
Subsidiariamente, caso mantida a condenação à restituição, requer que seja na forma simples, não em dobro, alegando ausência de má-fé, citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos morais, a apelante defende sua inexistência, argumentando que
"a parte Apelada não teve sua honra afrontada, tampouco houve violação aos seus direitos de personalidade, visto que a UNABRASIL cancelou imediatamente o contrato e suspendeu os descontos, buscando de pronto, sanar qualquer dano ou constrangimento à honra daquela".
Sustenta que o episódio vivenciado pela parte apelada se tratou, no máximo, de mero dissabor cotidiano, ao qual todos estão sujeitos, não havendo sequer um ato praticado pela UNABRASIL que venha a ensejar dever de indenizar, uma vez que esta agiu no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, a apelante pleiteia a redução do quantum indenizatório, argumentando que "o quantum a ser estipulado não deve servir de enriquecimento indevido da vítima, mas constituir apenas compensação pela dor por ela eventualmente sofrida". Cita doutrina e jurisprudência para fundamentar seu pedido de redução.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada, ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a determinação de restituição simples, não em dobro, dos valores descontados.

Em contrarrazões (ID 359248888), a apelada ANA MARIA DE CARVALHO requer preliminarmente o indeferimento da gratuidade de justiça à recorrente, argumentando ausência de prova de hipossuficiência e ausência de atuação filantrópica às pessoas idosas, afirmando que a apelante seria
"em verdade fraudadora praticamente de recorrentes prejuízos a essa classe"
. Suscita ainda preliminar de não conhecimento do recurso por não impugnação específica aos fundamentos da sentença, com base no art. 1.010 e 932 do CPC e na Súmula 182 do STJ.

No mérito, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que não há provas que justifiquem os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Quanto à ausência de litisconsórcio passivo com o INSS, sustenta que "
a sentença andou bem ao concluir o INSS atua como mero agente operacional, que apenas efetiva o desconto autorizado pela entidade conveniada não havendo litisconsórcio passivo",
citando jurisprudência nesse sentido.

Sobre a repetição de indébito, a apelada argumenta que o juiz de primeiro grau reconheceu corretamente o desconto indevido, aplicando o artigo 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo hipótese de engano justificável. Sustenta que a recorrente não demonstrou qualquer justificativa plausível para os descontos realizados, o que reforça a necessidade de devolução em dobro, e menciona que "é de conhecimento notório que tais descontos estão sendo realizados de forma fraudulenta motivando investigações policiais conforme amplamente divulgado a mídia, o que demonstra má-fé".

Quanto aos danos morais, a apelada defende sua manutenção, argumentando que "o dano moral, sendo visto como o sofrimento subjetivo interior pelo qual passa a pessoa lesionada está patente demonstrado". Ressalta que os danos morais possuem caráter compensatório e punitivo, e que o valor arbitrado não compensa a recorrente pelos danos sofridos, tampouco atende ao caráter punitivo/pedagógico do instituto, dado o potencial financeiro da recorrida.

Por fim, requer: a) o indeferimento da gratuidade de justiça à recorrente; b) o não conhecimento do recurso por falta de impugnação aos fundamentos da sentença; c) caso ultrapassadas as preliminares, o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença; d) a fixação de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
ANA MARIA DE CARVALHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Infere-se dos autos que a parte autora, pensionista do INSS, alega ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS”, os quais afirma não ter contratado ou autorizado, reputando-os indevidos. Diante disso, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 847,20, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A petição inicial foi instruída com documentos, tendo sido deferidos os benefícios da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova (ID 175212267).

Regularmente citada (ID 176880732), a parte ré apresentou contestação (ID 178033471), na qual, em preliminar, alegou inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e impugnou o valor da causa. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a adesão da autora ocorreu por meio de aceite digital, mediante token com hash, defendendo a legitimidade dos descontos. Afirmou, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dever de indenizar, informando, ao final, o cancelamento das cobranças por liberalidade.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 183087331), refutando as preliminares e reiterando os termos da inicial, ao argumento de ausência de comprovação da contratação.

Instadas a especificar provas, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 185906488). A parte ré, após a renúncia de seus patronos (ID 193834966), constituiu novos advogados e apresentou manifestação (ID 207826328), na qual suscitou a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, com remessa dos autos à Justiça Federal, a complexidade da causa com necessidade de prova pericial, a suspensão do feito em razão de acordo firmado na ADPF nº 1236, bem como o risco de pagamento em duplicidade, requerendo a expedição de ofício ao INSS.

Intimada, a parte autora reiterou o pedido de julgamento antecipado (ID 204134300).

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no seguinte sentindo, vejamos:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre Ana Maria de Carvalho e a ré UNSBRAS - União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil;

2. CONDENAR
a ré a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, no montante de R$ 847,20 (oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada evento danoso (desconto);

3. CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido (evento danoso). [...]”

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, passo à análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte requerida, ora apelante, União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – UNABRASIL.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso das pessoas jurídicas, contudo, não há presunção de hipossuficiência, incumbindo à requerente comprovar efetivamente sua incapacidade financeira.

O caso dos autos, entretanto, reclama análise específica à luz do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), segundo o qual “as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”.

Assim, as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa ou na prestação de serviços à pessoa idosa fazem jus ao benefício da gratuidade, independentemente da demonstração de insuficiência de recursos, constituindo hipótese excepcional em relação à regra prevista no art. 98 do CPC.

No caso concreto, a requerente declara ser associação sem fins lucrativos voltada à defesa dos direitos de aposentados e pensionistas, enquadrando-se, em princípio, na hipótese legal mencionada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Consignando, contudo, que, por força da disposição expressa do art. 51 do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso.” (STJ, AgInt no REsp 1.512.000/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/02/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PRELIMINARES . GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a justiça gratuita à apelante. Tese de julgamento
:“1.A assistência judiciária gratuita é devida a instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos, nos termos do art . 51 da Lei n.º 10.741/2003
.2 .O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual. 3. Descontos associativos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor violam a boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC . (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007801020258110051, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)
Destaquei
.

Diante desse contexto, com fundamento no art. 98 do CPC, c/c art. 51 do Estatuto do Idoso,
defiro
à apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

Superada a questão da admissibilidade, passo à análise das demais preliminares suscitadas pela apelante UNABRASIL.

- PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS

A UNABRASIL, ora apelante suscita preliminar de litisconsórcio passivo necessário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), argumentando que a autarquia previdenciária federal participou diretamente da operacionalização dos descontos, razão pela qual deveria ter sido chamada ao processo desde o início, integrando o polo passivo da lide.

Todavia, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário apenas por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam integrar a lide.

No caso concreto, não se verifica hipótese de litisconsórcio passivo necessário. O INSS não integrou a relação contratual objeto da controvérsia, atuando apenas como agente operacional dos descontos realizados no benefício previdenciário, em cumprimento a normas legais e administrativas.

A presente demanda tem por objeto a verificação da existência e validade da relação jurídica firmada exclusivamente entre o autor e a associação demandada, diante da alegação de inexistência de contratação e da consequente ilegalidade dos descontos efetuados. Eventual interesse do INSS é meramente reflexo e de natureza administrativa, não configurando interesse jurídico direto na solução da controvérsia.

Ressalte-se que a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, somente se estabelece quando a União, suas autarquias ou empresas públicas figurarem na relação processual como parte, assistente ou oponente. Não sendo essa a hipótese dos autos, permanece a competência da Justiça Estadual.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O INSS figura apenas como agente operacional dos descontos, inexistindo interesse jurídico direto que justifique sua inclusão no polo passivo, permanecendo a competência na Justiça Estadual. (TJMT, N.U 1010228-54.2025.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 22/10/2025, DJE 24/10/2025).

Diante desse contexto, conclui-se pela desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda, razão pela qual
rejeito
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito dos recursos.

- DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por não impugnação específica aos fundamentos da sentença, com base no art. 1.010 e 932 do CPC e na Súmula 182 do STJ.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não basta a mera reiteração dos argumentos já apresentados em primeiro grau, sendo necessário o enfrentamento direto das razões de decidir.

No caso em análise, embora a apelante tenha reiterado alguns argumentos já apresentados em contestação, verifica-se que suas razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à inexistência de relação contratual, à repetição de indébito e aos danos morais. A apelante apresenta argumentos específicos para tentar desconstituir as conclusões da sentença, não se limitando a reproduzir sua defesa original.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Assim, considero atendido o requisito da dialeticidade recursal, razão pela qual rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

- DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo o autor (pensionista) o destinatário final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidor vulnerável. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

"[...] A jurisprudência consolidada reconhece a relação de consumo entre associaçõesde aposentados e seus filiados, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). [...] (N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmarade Direito Privado, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)."

No caso concreto, a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pela magistrada de primeiro grau, considerando a verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica e informacional em relação à associação requerida.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de relação contratual válida entre a autora e a associação requerida que legitime os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

A autora sustenta que jamais anuiu com a contratação, reputando indevidos os descontos realizados. Em sentido oposto, a associação ré defende a regularidade da filiação, afirmando que esta teria ocorrido mediante aceite digital, por meio de token com hash.

Considerando a inversão do ônus da prova, incumbia à ré demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual apto a autorizar os descontos impugnados. Todavia, não logrou êxito em comprovar tal circunstância.

Conforme bem destacado pela magistrada de origem, a ré limitou-se a apresentar código “hash” genérico, sem instruir os autos com o termo de adesão, eventual gravação da contratação ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a efetiva manifestação de vontade da autora.

A simples alegação de contratação por meio digital, desacompanhada de prova concreta da anuência da consumidora, revela-se insuficiente para comprovar a validade do vínculo, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade agravada da autora, pessoa idosa e pensionista.

Em se tratando de contrato de adesão, exige-se que a manifestação de vontade do consumidor seja clara e inequívoca, não podendo ser presumida a partir de registros genéricos ou desprovidos de lastro probatório idôneo.

Ausente a comprovação da contratação, revela-se indevida a cobrança
. Ademais, não se configura hipótese de engano justificável, pois incumbia à associação demonstrar a regularidade da filiação e a autorização expressa para os descontos em benefício previdenciário.

Assim, caracterizada a cobrança indevida e inexistindo prova de erro justificável,
impõe-se a restituição em dobro

dos valores descontados
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre destacar que a Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, em recente julgamento da Apelação Cível nº 1000477-22.2025.8.11.0010, firmou entendimento no sentido de que a realização de descontos associativos em benefício previdenciário
sem a expressa autorização do consumidor configura violação à boa-fé objetiva
e, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impõe a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por associação sem fins lucrativos voltada à assistência de aposentados e pensionistas contra sentença que declarou a nulidade de descontos em benefício previdenciário de pensionista, condenando à restituição em dobro dos valores, ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios. No recurso, postulou a gratuidade da justiça e, no mérito, alegou regularidade dos descontos, inexistência de má-fé, ausência de dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e restituição simples . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante, associação voltada à pessoa idosa, tem direito à gratuidade da justiça nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso; (ii) verificar se são devidos a restituição em dobro e o pagamento de danos morais em razão de descontos previdenciários sem comprovação de vínculo associativo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Associações sem fins lucrativos que prestam assistência a idosos têm direito à gratuidade da justiça independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 51 do Estatuto do Idoso e precedentes do STJ . 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da pensionista. 5. A autora comprovou a realização dos descontos, incumbindo à ré provar a existência de autorização ou vínculo associativo, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de contratação válida . 6. O valor de R$3.000,00 fixado a título de dano moral é razoável, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, não comportando redução. 7 . A restituição em dobro pressupõe má-fé do recebedor indevido; diante do contexto probatório e das circunstâncias do caso, mantêm-se os fundamentos da sentença que reconheceram a ocorrência dessa má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Associações sem fins lucrativos voltadas à assistência de idosos têm direito à gratuidade da justiça, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos. 2 . A ausência de prova de vínculo associativo ou autorização para descontos em benefício previdenciário impõe a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição dos valores e a indenização por dano moral. 3. O valor do dano moral deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, preservando seu caráter compensatório e pedagógico. 4 . A repetição em dobro é cabível quando comprovada a má-fé na cobrança indevida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004772220258110010, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2025)

Portanto, mantenho a condenação da apelante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

A apelante sustenta a inexistência de danos morais, sob o argumento de ausência de violação aos direitos da personalidade da autora, bem como pelo fato de ter procedido ao cancelamento do contrato e à suspensão dos descontos. Aduz, ainda, que a situação configuraria mero dissabor cotidiano.

A tese, contudo,
não
merece acolhimento.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e essencial à subsistência, ultrapassa, por si só, o campo dos aborrecimentos ordinários, configurando lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que tal hipótese enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, cuja vulnerabilidade é acentuada.

No caso, a conduta da associação requerida, ao efetuar descontos sem a comprovação de vínculo contratual válido, revela-se ilícita e apta a gerar abalo moral indenizável. O posterior cancelamento das cobranças não tem o condão de afastar o dano já consumado, podendo, quando muito, ser considerado na fixação do quantum indenizatório.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de danos morais.

Subsidiariamente, a apelante pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que a indenização não deve ensejar enriquecimento indevido da vítima.

A pretensão, contudo,
não
merece acolhimento.

A fixação do
quantum indenizatório
deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias, notadamente porque os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa idosa e pensionista, o que acentua a reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação nº 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U
1012737-43.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024)

Além disso, trata-se de prática reiterada em âmbito nacional, o que reforça a necessidade de fixação de indenização em patamar apto a desestimular condutas semelhantes.

Nesse contexto,
o valor arbitrado não se revela excessivo
, tampouco irrisório, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, deve ser mantido o quantum fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026